Tribunal: TJDFT
Processo: 0000013-43.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AMEAÇA. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ART. 355 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVANTES. MANUTENÇÃO.
1. Apelação na qual a Defesa postula seja afastada a incidência das majorantes previstas no artigo 61, incisos I e II, alínea “f”, do Código Penal.
2. Nos termos do artigo 385 do Código de Processo Penal: “Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.”
3. O réu responde e se defende dos fatos narrados na exordial acusatória, e não da capitulação jurídica que lhe é atribuída.
4. Não havendo qualquer afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como inexistente ilegalidade ou violação ao princípio da correlação, as agravantes devem ser mantidas.
5. Apelação conhecida e desprovida.